Tribunal: TJES
Processo: 0009336-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009336-89.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: WILLIAN HONORIO e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
WILLIAN HONORIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo, desclassificou a infração capitulada na denúncia para crime doloso contra a vida, determinando a remessa dos autos para o juízo competente.

Em suas razões recursais, o Órgão de acusação aduz que a Defesa não juntou qualquer prova capaz de afastar a imputação descrita na denúncia, não havendo provas seguras de que o acusado matou a vítima em virtude de suposto abuso sexual cometida por ela contra o irmão do acusado.

Aponta que os elementos de prova acostados autos autos evidenciam a prática do crime de latrocínio.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de que o acusado seja condenado nos termos capitulados na denúncia.

Contrarrazões do acusado, postulando pela manutenção da sentença recorrida.

Em seu recurso, o acusado pugna pela manutenção da sentença, afirmando não haver provas acerca do crime imputado pelo
Parquet.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3865602), opinando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo acusado e pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
WILLIAN HONORIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo, desclassificou a infração capitulada na denúncia para crime doloso contra a vida, determinando a remessa dos autos para o juízo competente.

DO RECURSO INTERPOSTO POR WILLIAN HONÓRIO

Em seu recurso, o acusado pugna pela manutenção da sentença, afirmando não haver provas acerca do crime imputado pelo
Parquet.

Como se percebe claramente das razões recursais do acusado, inexiste interesse recursal na reforma da sentença, tanto é assim que ele postulou pela manutenção do
decisum
.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso aventado.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inicialmente, a rigor, o recurso cabível em face de decisão que declina a competência, tal como no caso em tela, é o recurso em sentido estrito, consoante previsão do art. 581, II, do Código de Processo Penal.

Não obstante, por força do princípio da fungibilidade insculpido no art. 579 do CPP, o qual dispõe que “
Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”,
revela-se possível a admissão do presente recurso.

Assim, p
resentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Em suas razões recursais, o Órgão de acusação aduz que a Defesa não juntou qualquer prova capaz de afastar a imputação descrita na denúncia, não havendo provas seguras de que o acusado matou a vítima em virtude de suposto abuso sexual cometido por ela contra o irmão do acusado.

Aponta que os elementos de prova acostados autos autos evidenciam a prática do crime de latrocínio.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de que o acusado seja condenado nos termos capitulados na denúncia.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e § 3º, do Código Penal e no art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 70 do Código Penal, narrando que, no dia 12/05/2019, por volta das 12h20, na Rua Luiz Gonzaga, Bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, o denunciado, em conjunto com outro indivíduo e um menor, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, sendo que da violência empregada resultou na morte na vítima Availton Soares Silva.

Narra a peça acusatória que, no referido dia, o ofendido estava em sua mercearia quando foi surpreendido pelos três indivíduos, ocasião em que o acusado foi responsável por render a vítima enquanto o menor tentou abrir o caixa do estabelecimento e o outro indivíduo subtraiu mercadorias do local.

Relata que, em um dado momento de descuido do acusado, a vítima reagiu e tentou empreender fuga, sendo atingida por disparos de arma de fogo no rosto e no tórax, momento em que os acusados empreenderam fuga, sem a subtração de quaisquer bens móveis do estabelecimento.

Com efeito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, pairando dúvida acerca da existência ou não de dolo do agente voltado para a eliminação da vida humana, deve-se submeter o processo a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob pena de malferimento da competência constitucionalmente atribuída a tal órgão e do princípio da soberania dos vereditos.

No entanto, em que pesem os argumentos do Juízo
a quo
, não entendo que se está diante de crime doloso contra a vida a atrair a competência do Tribunal Popular do Júri, senão vejamos:

Conforme se verifica das imagens da câmera de videomonitoramento da mercearia da vítima, o acusado e seus comparsas adentraram o estabelecimento, o denunciado aponta a arma para a vítima e esta aponta na direção do caixa da mercearia, momento em que o menor tenta acessar o caixa.

Posteriormente, o acusado entrega um molho de chaves para o menor que tenta novamente abrir a caixa registradora, enquanto o outro comparsa adentra a mercearia, momento em que a vítima reage e é, posteriormente, atingida pelos disparos de arma de fogo na parte externa do estabelecimento.

Corroborando o
animus furandi
dos acusados, a testemunha Elani Assis Silva, ao ser ouvida em juízo, afirmou que os vizinhos da mercearia ouviram a vítima gritar que era um assalto, o que também fora dito pela testemunha Thadeu Rocha de Melo.

Não desconheço o teor do depoimento do acusado e de outras testemunhas no sentido de que a motivação do crime teria sido decorrente do fato de a vítima supostamente ter abusado sexualmente do irmão do recorrido, de modo que a intenção deste era de “dar um susto” no ofendido para que ele fosse embora da região.

Ocorre que tal versão, além de não encontrar guarida nos demais elementos dos autos, está calcada tão somente no depoimento do acusado, de sua genitora e de seu irmão.

Além disso, percebe-se algumas incongruências na versão apresentada pelo acusado, como o fato de ele ter afirmado em seu interrogatório que o menor conseguiu acessar a gaveta do caixa do estabelecimento mas não havia nada lá, contudo, em simples análise da mídia de videomonitoramento se verifica que o menor não conseguiu acessar a gaveta.

A testemunha Thadeu Rocha de Melo disse em juízo que, após o crime, o acusado o procurou para pedir desculpas acerca do ocorrido, alegando que cometeu o delito pelo fato de a vítima ter mandado mensagens a seus irmãos, supostamente com cunho sexual.

Contudo, o irmão do acusado, em seu depoimento, afirmou que não possuía celular à época dos fatos e que não tinha recebido qualquer mensagem da vítima, que os abusados teriam ocorrido pessoalmente.

Chama atenção também o fato de que os supostos abusos praticados pela vítima teriam ocorrido 05 (cinco) a 06 (seis) dias antes do crime ora analisado, contudo nenhum dos familiares registrou qualquer
notitia criminis
junto a Polícia Militar ou a Polícia Civil, além do fato de que não consta nos autos quaisquer notícias de que outras vítimas teriam acusado o ofendido de ter cometido abusos sexuais.

Nesse contexto, a versão ministerial se encontra corroborada pelos elementos de prova, os quais atestaram o
animus
dos agentes de subtrair o dinheiro contido na caixa registradora da mercearia e, pelo contexto fático, parece-me que assumiram o risco de provocar o resultado morte.

Na mesma linha, manifestou-se o douto Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, ao apreciar a representação oferecida em desfavor do menor R. D. D. F. P. pelos mesmos fatos ora narrados (processo nº 0018099-16.2020.8.08.0035) confira-se:

(...) Assim, ainda que ventilado um suposto assédio da vítima em desfavor do irmão de Willian “Tubarão”, fato que haveria motivado a ação do representado e dos demais, todos os elementos configuram para a predominância do dolo dos agentes para o cometimento da subtração do dinheiro guardado no referido caixa e, pelas circunstâncias já apresentadas, assumiram o risco para produzir o resultado, sendo alcançados, também, pelo dolo eventual. Por isso, não há possibilidade de desclassificação para o ato infracional análogo ao art. 121, § 1º, do Código Penal, uma vez que seus atos se amoldam à conduta análoga ao crime de latrocínio.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CP) - 1. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - REJEITADA - 2. MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - PROVA APTA A INTEGRAR OS AUTOS - 3. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - PROVAS DE ANIMUS FURANDI - 4. apelo IMPROVIDO. 1. A declaração de incompetência da Vara Criminal comum para julgar o apelante confunde-se com o pleito de desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio privilegiado, devendo, ao meu sentir, ser a matéria tratada no mérito do recurso. 2. Uma certidão de óbito emitida por cartório extrajudicial corresponde à instrumentalização daquilo que está lavrado e registrado no Livro do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, podendo ser extraída a qualquer tempo. O documento constante às fls. 120 é relativo ao registro do óbito da vítima, ocorrido em 21 de novembro de 1998, na mesma data do falecimento, contido no Livro C-016, do Cartório de Notas e Registro Civil de Serra, não havendo, assim, qualquer contemporaneidade de registro plausível de se por em dúvida, tampouco o conteúdo da certidão emitida. 3. Observa-se perfeitamente configurada a ameaça e a tentativa de assalto, não sendo subtraídos pertences da vítima em razão desta ter reagido ao crime, conforme bem verificado pelo magistrado competente, mas infelizmente morrido no local. 4. Apelo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048990037300, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. DEVER DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1 A 2 TERÇOS PELO CP. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Havendo a intenção de roubar e de matar, não há como se desclassificar o tipo do latrocínio, ainda quando o animus necandi seja voltado aos policiais que atendam a ocorrência. Precedentes STJ. Quando o Juízo se vale da confissão para fundamentar sua sentença ele deverá reconhecer a atenuante correspondente na segunda fase da dosimetria. A causa de diminuição de pena do art. 14, II e parágrafo único do CP tem intervalo entre um e dois terços da pena, não sendo possível aplicar fração inferior. Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 046190004922, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

Assim, evidenciado o
animus furandi
dos agentes e a ocorrência de resultado morte em virtude da violência empregada para consecução do intento criminoso, está se diante do crime de latrocínio, cuja competência para julgamento é do Juiz Singular, nos exatos termos da Súmula nº 603 do Supremo Tribunal Federal.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
WILLIAN HONORIO
e
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida e determinando a remessa dos autos a origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO RECURSO MANEJADO PELO ACUSADO. RECURSO MINISTERIAL. LATROCÍNIO. EVIDENCIADO O
ANIMUS FURANDI
DOS AGENTES COM A OCORRÊNCIA DE RESULTADO MORTE EM VIRTUDE DA VIOLÊNCIA EMPREGADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. SÚMULA Nº 603 DO STF. RECURSO DO ACUSADO NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste interesse recursal na apelação interposta pelo acusado, eis que, em suas razões, há expresso requerimento de manutenção da sentença.

2. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, pairando dúvida acerca da existência ou não de dolo do agente voltado para a eliminação da vida humana, deve-se submeter o processo a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob pena de malferimento da competência constitucionalmente atribuída a tal órgão e do princípio da soberania dos vereditos.

3. Hipótese em que restou evidenciado o
animus furandi
dos agentes e a ocorrência de resultado morte em virtude da violência empregada para consecução do intento criminoso, de modo que está se diante do crime de latrocínio, cuja competência para julgamento é do Juiz Singular, nos exatos termos da Súmula nº 603 do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso do acusado não conhecido. Recurso ministerial conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso interposto por WILLLIAN HONORIO e CONHECER do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.